Tribunal: TJMT
Processo: 1001317-77.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001317-77.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), ISANI LUIZA KONERAT - CPF: 204.458.810-20 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VERA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REQUISITOS PREENCHIDOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO - DECRETAÇÃO. REQUISITOS - EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO - MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA REPETITIVO N. 701 – RECURSO

NÃO PROVIDO

É possível a decretação da "indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro."

O artigo 7o da Lei de Improbidade Administrativa

reclama

apenas, para

o

cabimento

da indisponibilidade, a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Isani Luiza Konerat
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera nos autos da Ação Civil Pública n. 36436-2005/172, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que deferiu o arresto dos seus bens para garantia do pagamento da condenação.

A Agravante alega que o autor da ação não requereu o arresto de bens, e sim bloqueio on-line.

Aduz que os requisitos autorizadores para concessão da liminar não se fazem presentes.

Com esse quadro pugna pela concessão do efeito suspensivo a decisão e desconstituição da medida constritiva.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 206577).

A parte agravada não apresentou contraminuta (Certidão ID 492991).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 677685).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020